Tribunal: TJDFT
Processo: 0729500-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. DIREITO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO (PRECEPTORIA). CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO: LEI DISTRITAL 5.249/2013, ANEXO II, E PORTARIA 124/2009, ARTIGO 30. IMPOSITIVA A PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA, BASE DE CÁLCULO FIXADA POR LEI. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPREMA (TEMA 864). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que exerce o cargo de Preceptora desde 27/02/2018 e recebia a Gratificação no valor e R$ 1.041,54 até outubro/2019, quando passou a receber o valor de R$ 632,00. Esclarece que o Art. 30 da Portaria 124/2009 da Sec. Saúde/DF, determinou o pagamento da gratificação de Preceptoria no valor que corresponde a 20% (vinte por cento) da última referência do vencimento básico da carga horária de 20h semanais. A Lei 5.249/2013, alterou os vencimentos da carreira de Assistência Pública de Saúde, no cargo de especialista foram equiparados aos vencimentos de enfermeiros, a partir de setembro/2014 o vencimento básico da tabela passou para R$ 5.207,73, portando a gratificação deveria ser calculada sobre este valor, qual seja, R$ 1.041,54. Portanto, não houve recebimento equivocado. Devendo o recorrido pagar a diferença da gratificação recebida desde outubro/2019. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido esclarece que a não devolução dos valores significa enriquecimento sem causa do servidor. Afirma que deve ser aplicado o entendimento que houve erro operacional, de modo àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo no 1.244.182/PB, sem a boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao erário dos valores pagos indevidamente. Requer a manutenção da sentença.
4. A recorrente é Fisioterapeuta da Secretaria de Saúde/DF desde 25/03/2011 e a partir de 27/02/2018 começou a exercer o cargo de Preceptora de Ensino para os Programas de Residência em área Profissional de Saúde – Modalidade Uniprofissional e Multiprofissional. Recebendo a gratificação – Preceptoria Inst. 06/93, no valor de R$ 1.041,54, ID 45088364 no período compreendido entre Abril/2018 a Setembro/2019. A partir de Outubro/2019 o valor da Gratificação foi reduzido para R$ 632,00 até Janeiro/2020. Sendo cessado e o recorrido requer a devolução da diferença, alegando que foi recebido indevidamente.
5. A gratificação de preceptoria foi instituída pela Lei 11.129/2005, que discorre sobre residências multiprofissionais e em área de profissional da saúde, as quais são norteadas pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, a partir das necessidades locais e regionais. No Distrito Federal, a Portaria da SES/DF n. 124/2009, posteriormente alterada pela Portaria SES/DF 74/2015, regulamentou a função de preceptoria. De acordo com a norma de regência: "Os preceptores, incluindo os colaboradores e excluindo-se os voluntários, farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da última referência (20 horas/semanais - vencimento básico) da respectiva carreira profissional" (Portaria 124/2009, art. 30).
6. No presente caso, resultou comprovado que a recorrente é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no cargo de Fisioterapeuta, e que exerceu a função de preceptora no período de Março/2018 a Agosto/2020. Desse modo, ela faz jus ao recebimento da rubrica, no percentual expressamente estabelecido por lei.
7. Portanto, não se trata de concessão de vantagem ou reajuste remuneratório, tampouco da implementação de parcela prevista em lei concessiva de aumento, sem correspondência de dotação orçamentária, mas de utilização da base de cálculo (legal) ao pagamento da gratificação de preceptoria e tutoria. Inexistência de ofensa ao entendimento firmado no Tema 864 do STF.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento da diferença da Gratificação da Preceptoria à Recorrente, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a última referência de 20h/semanal, ou seja, a gratificação, atualmente é de R$ 1.041,55 (hum mil e quarenta e hum reais e cinquenta e cinco centavos). Devendo ainda abster-se de efetuar qualquer desconto relativo à gratificação de preceptoria nos vencimentos da recorrente. O montante deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que devido o pagamento, com juros de mora desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária se dará pelo IPCA-e e os juros de mora observará o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (TR), com a redação dada pela Lei no 11.960/09. A partir do dia 09/12/2021, o valor do débito deve ser atualizado pela SELIC, nos termos do Art. 3o da EC 113/2021.
9. Custas recolhidas, ID 45088470/45088471. Sem condenação em honorários advocatícios, ante ausência de recorrente vencido, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95.